Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702007-65.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: RONALDO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RONALDO DOS SANTOS SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o apelante à restituição do valor de R$ 52.200,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante alega que: 1) para assegurar o efetivo duplo grau de jurisdição, sem ocorrência de dano irreparável, é necessário a concessão do efeito suspensivo; 2) há litigância de má-fé por parte do apelado, que foi o único responsável pelo ocorrido; 3) “haja vista as informações ora prestadas ressai da ação manejada a carência ao direito que deveria sustentá-la, eis que houve perda superveniente do objeto da ação”; 4) o autor é Policial Militar, com vasto conhecimento acadêmico, que tem o dever de zelar pela segurança da população e alega ter caído em golpe amplamente divulgado, o que demonstra que agiu de má-fé; 5) não restou comprovado que o apelado recebeu telefonema na noite do evento danoso discutido nos autos; 6) não houve comprovação de falha do serviço prestado; 7) todas as transferências realizadas por meio do PIX foram feitas a partir do aplicativo cadastrado no celular do apelado – o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor; 8) a conduta do apelado foi determinante para a fraude ter se consumado; 9) não se aplica a súmula 497, do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de fortuito interno; 10) não há nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação o omissão do banco; 11) o boletim de ocorrência foi registrado apenas na manhã seguinte do ocorrido – o que demonstra má-fé do apelado (ID 46724745). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 46724745). Contrarrazões apresentadas (ID 158765241). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Narra o autor que no dia 27/01/2022, em torno de 18h20min, recebeu mensagem de texto do Banco BRB com os seguintes dizeres: “Compra aprovada CASAS BAHIA R$ 3.558,90 27/01/2022 AS 17:07. Caso não reconheça essa transação, contate a Central de Segurança: 61 3142 0754”. Como não tinha efetuado qualquer compra, ligou no telefone indicado. O falsário se passou por atendente do banco, confirmou seus dados e pediu para que acessasse o aplicativo do banco para que fosse possível finalizar o estorno requerido. O autor requereu o bloqueio da conta e foi informado de que tinha sido bloqueada. Horas depois, acessou novamente o aplicativo e percebeu que sua aplicação financeira tinha sido transferida para conta corrente (valor total de R$ 135.000,00) e que havia saído de sua conta R$ 2.200,00. Alega que entrou em contato com o SAC do banco (protocolo 300067180/2022), em torno de 22h, para reiterar o pedido de bloqueio da conta. Todavia, no dia seguinte, pela manhã, observou que saiu da sua conta dois PIX no valor de R$ 25.000,00 cada. A controvérsia recursal consiste em determinar a responsabilidade do banco com relação à fraude ocorrida. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141). Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." O § 3o do mesmo dispositivo legal prevê “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, na responsabilidade pelo fato do serviço, também denominada de acidente de consumo, o dever de indenizar é afastado em hipóteses bem específicas: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. Não se desconhece que, na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso. Na hipótese, em que pese a conduta do autor ter sido determinante para a ocorrência da fraude, o banco foi avisado com antecedência suficiente para cancelar qualquer transação suspeita. A ligação ao banco, para avisar a ocorrência de fraude, foi feita em torno de 22h, do dia 27/01/2022, e as duas transferências, via PIX, foram concluídas apenas no dia 28/01/2022. Desse modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Também não há risco de dano grave ou de difícil reparação em não atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Caso se entenda, no julgamento do mérito, que a sentença deve ser reformada, o apelante deverá restituir ao banco os valores recebidos. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator